Tribunal: TJSP
Processo: 1505819-06.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Exceção de pré-executividade acolhida - Insurgência de ambas as partes. 1) Recurso voluntário da Municipalidade - Ação proposta em face de terceiro estranho à relação jurídico-tributária - Ilegitimidade passiva reconhecida - Substituição do polo passivo para constar o proprietário do imóvel - Impossibilidade - Inteligência da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Exceção de pré-executividade acolhida - Insurgência de ambas as partes. 1) Recurso voluntário da Municipalidade - Ação proposta em face de terceiro estranho à relação jurídico-tributária - Ilegitimidade passiva reconhecida - Substituição do polo passivo para constar o proprietário do imóvel - Impossibilidade - Inteligência da Súmula 392 do STJ. 2) Recurso da excipiente - Pretendida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC - Descabimento - Valor da causa que não é muito baixo (R$ 3.200,72 em janeiro de 2016), dada a natureza do próprio tributo - Proveito econômico obtido a título de honorários advocatícios que, destarte, não é irrisório, por tratar-se de cobrança de IPTU. 3) Sucumbência recursal - Municipalidade que deve responder pelos honorários por inteiro, diante da sucumbência mínima da excipiente - Inteligência do parágrafo único do art. 86 do CPC - Honorários advocatícios recursais - Honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo em 10% do valor da execução majorados para 20% - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Sentença mantida - Recursos improvidos.